Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora busca com a presente ação, além do reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita, obstar que a ré proteste ou negative seu nome. 1.1. Demonstrado o interesse de agir, fundado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, não há que se falar em carência da ação.
2. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. 3.1. In casu, recaía sobre a apelante o ônus de demonstrar minimamente o fato alegado: a existência de cobrança em relação ao contrato objeto do processo, ônus probatório do qual não se desincumbiu a contento.
4. Recurso conhecido e não provido.